Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-51.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Descabido falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste.
2. No caso, não há falar em julgamento extra petita, porque, além de haver pedido na contestação à reconvenção, a condenação por litigância de má-fé independe de pedido da parte para que possa ser aplicada (art. 81 do CPC).
3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo. Na hipótese, todavia, não restou evidenciada qualquer ação ou omissão deliberada por parte do réu-apelante com o propósito de obstruir o andamento do processo ou distorcer a realidade dos fatos, de forma a prejudicar a parte contrária. A mera demora em apresentar a defesa, por si só, não configura litigância de má-fé, especialmente porque a apresentação de defesa não constitui obrigação legal, mas faculdade do réu.
4. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral à medida em que não foi comprovada nenhuma afronta aos atributos da personalidade na espécie.
5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.